Tribunal: STF
Processo: Rcl 51731
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG (TEMA RG nº 1046). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Fortuna Granitos do Brasil Ltda., em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000315-10.2019.5.17.0181.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1.046 do ementário de Repercussão Geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



3.     Sustenta que o E. Tribunal reclamado considerou inválida a formalização de acordo individual, pelo qual se estabeleceu a jornada de trabalho de 12x36 horas, tendo como fundamentos a contrariedade à convenção coletiva e a ausência de intermediação pelo sindicato, por meio de acordo coletivo.



4.     Requer a concessão de provimento liminar para suspender o processo trabalhista nº 0000315-10.2019.5.17.0181, até o final julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. No mérito, requer a procedência do pedido para determinar que o tribunal reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



É o relatório.



Decido.



5.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da Constituição da República).



6.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



7.     No caso dos autos, alega-se violação à decisão desta Corte proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. No âmbito desse julgamento, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 28/06/2019, assim decidiu:



    “(...) Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.” 



    (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/05/2019, p. 23/05/2019).



8.      De acordo com a parte autora, o E. Tribunal reclamado teria desrespeitado a decisão acima transcrita, ante a circunstância de a questão central da ação civil pública cingir-se à “validade de acordos coletivos que ‘restringem direitos’ não assegurados constitucionalmente; ofensa ao ato jurídico perfeito, aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, do negociado sobre o legislado, bem como a irretroatividade da convenção coletiva; a validade dos acordos individuais de trabalho em supressão à convenção coletiva”. (e-doc. 1, p. 46)



9.     Examinando a decisão reclamada nos limites da cognição sumária, própria ao momento processual, vislumbro desrespeito à determinação do Ministro Gilmar Mendes de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1046. É o que se verifica do seguinte trecho:



    “De fato, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.121.633GO, acórdão publicado em 23/05/2019, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do tema "validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" (Tema 1.046), determinando a suspensão nacional de todos os processos que abrangem a matéria.



    Contudo, nos presentes autos a discussão é sobre a validade de norma coletiva que amplia limite de jornada diária em regime de turno ininterrupto de revezamento, temática essa não abrangida pela ordem de suspensão do STF, que tratou especificamente sobre horas in itinere.



    Nesse sentido é o posicionamento majoritário do Pleno deste Tribunal, conforme ementa a seguir:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Considerando a decisão prolatada pelo Exmº Ministro-Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1121633, que trata especificamente sobre a validade de norma coletiva que restringe o direito ao pagamento de horas in itinere ao trabalhador, impõe-se fazer o distinguishing em relação ao processo que trata de turnos ininterruptos de revezamento, utilizado-se, por analogia, o disposto no § 9º do artigo 1.037 do CPC, cassando-se a decisão que determinou a suspensão do feito. (TRT 17ª R., MSCiv 0000423-97.2019.5.17.0000, Divisão do Tribunal Pleno, DEJT 03/02/2020).



    Diante disso, indefiro o requerimento de suspensão em apreço.” (e-doc. 1, p. 36-37)



10.     Com efeito, a E. Ministra Cármen Lúcia, ao proferir o voto condutor do julgamento da Rcl nº 42.945-AgR/SC, assentou que a questão em exame, referente ao pagamento de adicional de insalubridade, estava abrangida pelo Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, que versa sobre a “validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente”. A ementa do acórdão desse julgado possui o seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO NO QUAL SE VERSE SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”



    (Rcl nº 42.945-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/07/2021).



11.     Ambas as Turmas desta Corte têm dado procedência a reclamações para determinar o sobrestamento do processo na origem, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº .1.121.633-RG/GO. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.605-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 43.501-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Configurada usurpação de competência desta Corte. 3. Direito do Trabalho. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. 4. Não observância de suspensão nacional determinada no processo paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento do processo até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.”



    (Rcl nº 43.124-AgR-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 23/08/2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



1. A presente demanda versa sobre a validade de normas coletivas que determinam a jornada de 44 horas semanais e 400 horas em 60 dias para jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



2. Assim, o caso ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional.



3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 48.364-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 10/03/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Validade de norma coletiva de trabalho. Acordo coletivo envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional. Critério legal. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TRT 12 e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem.



    1. É legítimo que a definição da tese de repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO-RG oriente a solução da matéria constitucional também sob a perspectiva de a possibilidade de negociação coletiva do trabalho alcançar os indicadores legais concernentes ao adicional de insalubridade prescrito no art. 7º, XXIII, da CF/88.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.”



    (Rcl nº 43.128-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/09/2021, p. 04/02/2022).



12.     Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 44.321/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2021, p. 22/04/2021); Rcl nº 40.581/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2020, p. 30/06/2020); Rcl nº 42.344-MC/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020); e Rcl nº 48.703-MC/PA (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/08/2021, p. 27/08/2021), entre outras.



13.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro, em parte, o pedido de liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada, no que se refere ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO.



14.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



15.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



16.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator